Tribunal: STF
Processo: RE 449944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS
   INATIVOS E PENSIONISTAS DE GRATIFICAÇÃO QUE NÃO TEM CARÁTER 
   GERAL.  PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.